Tribunal: TJES
Processo: 0002264-03.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002264-03.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROGERIO DE SOUZA TESCH

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE LINHA DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE SALÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral. Precedentes do STJ.

2. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional à reparação dos danos morais sofridos, desautorizando a sua redução.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, às fls. 115/136, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que julgou procedente o pedido inicial formulado por
ROGÉRIO DE SOUZA TESCH
, condenando-o ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, o Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando que (i) não houve falha na prestação do serviço; (ii) não há prova dos danos morais sofridos, e (iii) ao menos, deve ser reduzida a indenização.

Nas contrarrazões, às fls. 141/146, o Apelado pede o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002264-03.2020.8.08.0030

RELATOR : DES.
SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : FREDERICO JOSÉ FILOGÔNIO MARTINS PAIVA

RECORRIDO : ROGÉRIO DE SOUZA TESCH

ADVOGADOS : MAYARA DE PAULA E

JOÃO PEDRO DA SILVA FILHO

MAGISTRADO : CÁSSIO JORGE TRISTÃO GUEDES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA
(RELATOR):

Adoto os termos do relatório.

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta em face da sentença que reconheceu a existência da falha na prestação do serviço e condenou o banco Apelante ao pagamento da indenização por danos morais em favor do Apelado, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora.

A sentença, ainda, condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) não houve falha na prestação do serviço; (ii) não há prova dos danos morais sofridos pelo Apelado, e (iii) ao menos, deve ser reduzida a indenização (fls. 115/136).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (fls. 141/146).

Pois bem.

Examinando os autos, verifico que, na data de
26.08.2016
, o Apelado celebrou com o banco Apelante um contrato de crédito comercial, obtendo um microcrédito no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a ser adimplido mediante o pagamento de 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 627,21 (seiscentos e vinte e sete reais e vinte e um centavos) (fls. 86/93).

O Apelado tornou-se inadimplente quanto ao objeto do contrato a partir da 2ª (segunda) parcela, narrando na petição inicial que não conseguiu honrar com o pagamento em razão do desemprego. E ainda, que após conseguir emprego, tentou negociar a dívida, que atingiu o montante de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), mas o Apelante não aceitou a sua proposta de pagamento em parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais), vindo a reter integralmente o seu salário no valor de
R$ 2.516,54
(dois mil, quinhentos e dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos), causando-lhe os danos morais.

O Apelante defende que a retenção da quantia em
janeiro de 2020
(fl. 31) estava amparada no contrato firmado voluntariamente pelo Apelado, e o intuito de liquidar parte dos valores devidos não implica a falha na prestação do serviço, porque também não tinha como saber que se tratava de salário.

Não posso, contudo, concordar com essa alegação.

O Apelante possui meios técnicos para conhecimento da origem dos valores creditados na conta-corrente do Apelado, sendo de fácil percepção no extrato bancário (fls. 28/31).

E muito embora permitida através de cláusula contratual o débito de valores para o adimplemento do pacto, observa-se que o c. Superior Tribunal de Justiça há muito manifestou que a retenção integral do salário do cliente com o propósito de honrar débito deste com a instituição financeira é passível de indenização por dano moral, pois a apropriação do valor coloca em risco a própria sobrevivência da pessoa, assim como de seus dependentes, podendo acarretar condição indigna de vida.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DO CORRENTISTA. ILEGALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. POSSIBILIDADE DA VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. VALOR FIXADO DE FORMA ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA.

1.
"Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 215.768/RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 29/10/2012)
.

2. Não há violação do enunciado da Súmula n. 7/STJ quando se realiza simples valoração jurídica dos fatos sobejamente delineados no acórdão recorrido.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 425.992/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/2/2015, DJe de 10/2/2015.)

“AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. DESCONTO AUTOMÁTICO DE DÉBITOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.

1. Afasta-se a alegada violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais.

2.
Ainda que expressamente pactuado pelo cliente que quaisquer valores depositados em sua conta corrente possam ser utilizados para o pagamento do débito contraído, a retenção integral de seu salário pela instituição financeira para esse fim resulta em ilícito passível de indenização por dano moral.

3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento.

(AgRg no AREsp n. 175.375/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 6/8/2013, DJe de 22/8/2013.)” (destaquei)

A retenção integral do salário do Apelado constituiu prática abusiva, uma vez que comprometeu o mínimo existencial e a sua dignidade, notadamente quando considerado que, anos depois, o Apelante poderia ter se valido dos meios judiciais para o implemento do crédito.

Está clara, portanto, a falha na prestação do serviço, tornando-se devida a recomposição dos danos causados à imagem e à honra do Apelado.

No que tange à quantificação do dano moral, entendo que em casos dessa natureza, o Julgador tem que se pautar em um juízo de equidade, levando em conta a extensão do dano, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e a condição econômica do ofensor, de modo que este se veja pedagogicamente repreendido a não repetir o ato, e a vítima compensada do prejuízo experimentado, sem ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar o enriquecimento sem causa.

Sopesando as peculiaridades da demanda, considero adequado o valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), uma vez que está em consonância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade esperada.

Além disso, não vislumbro que a indenização por danos morais tenha o objetivo de enriquecer o Apelado, mas sim, tentar reparar o dano sofrido pela situação a que foi submetido, motivo pelo qual deve ser afastada a pretensão do Apelante quanto a sua redução.

Ilustrativamente, cito julgado do c. Superior Tribunal de Justiça reafirmando o entendimento de que a alteração do
quantum
indenizatório fixado pelo Julgador somente é possível em hipóteses excepcionais, em que se mostra manifestamente irrisório ou exorbitante:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir a Súmula nº 7 do STJ.

3. A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que a redução ou majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada
, sob pena de incidência do óbice da Súmula nº 7 do STJ.
Proporcionalidade e razoabilidade observadas no caso dos autos, a justificar a manutenção do quantum indenizatório
.

4. É entendimento nesta Corte de que é impossível a análise de recurso especial que trata de valor arbitrado a título de danos morais com base na divergência pretoriana. Isso porque, mesmo havendo semelhança nas características externas e objetivas, no plano subjetivo, os acórdãos confrontados serão sempre distintos.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1619436/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)” (destaquei)

Logo, mantenho a sentença recorrida.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em grau recursal, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0002264-03.2020.8.08.0030_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)